Tribunal: TJDFT
Processo: 0732977-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732977-32.2023.8.07.0000 RECORRENTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDOS: ANTÔNIO PAULO CORTEZ E BERNADETE HULEK CORTEZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a penhora de 1% sobre o faturamento da executada. Questão em discussão 2. Análise se a penhora de até 1% sobre o faturamento (i) inviabiliza o prosseguimento das atividades empresariais, (ii) compromete o cumprimento das obrigações da recuperação judicial ou (iii) é desproporcional. Razões de decidir 3. Nos processos de execução, diante do caso concreto, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o juiz deve interpretar de maneira conciliatória os princípios da menor onerosidade e da efetividade da execução, de forma a criar meios para que a satisfação do crédito seja realizada de maneira equilibrada, sem a imposição de sacrifícios exagerados, tanto ao devedor quanto ao credor. 4. A penhora de até o limite de 1% (um por cento) do faturamento é legal, razoável e proporcional, pois não inviabiliza, em tese, o prosseguimento das atividades empresariais e nem o cumprimento das obrigações assumidas no plano de recuperação judicial. 5.O ônus de afastar tal premissa recai sobre a executada, a qual deve demonstrar concretamente que a penhora sobre o seu faturamento contraria as teses fixadas no Tema n° 769 do STJ. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 835 do Código de Processo Civil, afirmando que a penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional e deve ser adotada em última instância, após o exaurimento dos meios ordinários de constrição patrimonial, em observância aos princípios da menor onerosidade e legalidade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJMT e TJPR, a fim de demonstrá-lo. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WAGNER BARBOSA DE SOUZA, OAB/SP 237.004 (ID 74820682). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.953.225/DF, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de 7/8/2025. Assim, está configurada a deserção. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 74820682. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020